Tribunal: TJSP
Processo: 2137702-56.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico ilícito de drogas – Decisão fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva – Revogação – Impossibilidade – Condições pessoais desfavoráveis – Insuficiência das medidas cautelares alternativas – Reconhecimento – Pandemia de Covid-19 que não tem o condão de alterar a imprescindibilidade da medida extrema – Precedentes –

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico ilícito de drogas – Decisão fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva – Revogação – Impossibilidade – Condições pessoais desfavoráveis – Insuficiência das medidas cautelares alternativas – Reconhecimento – Pandemia de Covid-19 que não tem o condão de alterar a imprescindibilidade da medida extrema – Precedentes – Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506591
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus Criminal no 2137702-56.2020.8.26.0000, da Comarca de
Vinhedo, em que é paciente SEBASTIÃO ABREU DOS SANTOS e
Impetrante FELIPE TADEU SANTANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DENEGARAM a ordem de habeas
corpus. V.U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este v.
Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) e
DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2137702-56.2020.8.26.0000 - lauda 2/9
Voto:
24261 CFF/D
Habeas Corpus:
2137702-56.2020.8.26.0000
Comarca:
Vinhedo
Vara:
3a Vara Judicial
Processo:
1501242-39.2020.8.26.0544
Impetrante:
Felipe Tadeu Santana
Paciente:
Sebastião Abreu dos Santos
Habeas Corpus Tráfico ilícito de drogas – Decisão
fundamentada na demonstração dos pressupostos e
requisitos autorizadores da prisão preventiva

Revogação Impossibilidade Condições pessoais
desfavoráveis

Insuficiência
das
medidas
cautelares
alternativas

Reconhecimento

Pandemia de Covid-19 que não tem o condão de
alterar a imprescindibilidade da medida extrema
Precedentes Alegação de constrangimento ilegal
não evidenciada Ordem denegada.
Vistos...
Cuida-se de habeas corpus, com pedido
de liminar, impetrado em favor do paciente, no qual alega estar sofrendo
constrangimento ilegal imposto pela digna autoridade apontada como
coatora, em razão da mantença de sua prisão preventiva.
Apresenta, para tanto, rol de pertinentes
razões, pleiteando a concessão da ordem para a revogação da preventiva
ou sua substituição por medidas cautelares alternativas ao cárcere, com a
consequente expedição do pertinente alvará de soltura (fls. 01/09).
O pedido liminar foi indeferido (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2137702-56.2020.8.26.0000 - lauda 3/9
122/125).
Prestadas as informações judiciais (fls.
128/129), a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação
da ordem (fls. 133/143).
É o relatório.
Inviável a concessão da ordem.
Os autos dão conta de que o paciente foi
preso em flagrante e está sendo acusado de supostamente ter infringido o
artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
Anota-se, desde logo, que qualquer
discussão acerca do mérito da ação é incabível por meio desta via estreita
e limitada, que se afigura inapropriada para a análise de elementos
subjetivos e probantes constantes dos autos, para a valoração de
testemunhos ou, ainda, para eventual exercício antecipado de possível
dosimetria punitiva, e só a partir daí tornar aplicável ou não o princípio da
proporcionalidade, estando tal exame exclusivamente reservado para
sede do processo, com garantia do contraditório e da ampla defesa, em
respeito ao princípio constitucional do devido processo legal, sob pena de
violação ao princípio do juiz natural, de prejulgamento do mérito e
intolerável supressão de instância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2137702-56.2020.8.26.0000 - lauda 4/9
Nesta fase de cognição sumária o que
importa é o delineamento de conduta típica e que a prova da
materialidade delitiva e os indícios de autoria, colhidos durante as
investigações policiais, sejam suficientes para a propositura da ação penal
e, por conseguinte, para o embasamento da custódia cautelar.
Obtempere-se,
desde
logo,
que
a
reclamada dispensa da realização da audiência de custódia encontra-se
idoneamente motivada, pela restrição sanitária decorrente da declaração
da pandemia mundial de Covid-19, na forma exigida nos §§ 3o e 4o, do
artigo 310, do Código de Processo Penal.
A ausência do ato reforce-se não tem
o condão de acarretar a nulidade apregoada, sendo considerada mera
irregularidade, passível de saneamento e superação pela decisão posterior
da autoridade judiciária, a qual, aliás, já apreciou a prisão em flagrante.
Ademais, a convolação do flagrante em
preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade, apta a
ensejar a superação da alegação de nulidade decorrente da ausência
procedimental aqui reclamada.
Pois bem.
O paciente responde por crime de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2137702-56.2020.8.26.0000 - lauda 5/9
acentuada perniciosidade
equiparado a hediondo, frise-se
que
atormenta e atemoriza a população, abalando a tranquilidade social, com
efetivo risco à ordem pública, perturbada pelos fatos aqui discutidos.
Não é preciso lembrar, a propósito, que o
restabelecimento da ordem pública e a pacificação social são finalidades
precípuas do processo penal, que devem, pois, ser prestigiadas na busca
da consecução do bem comum.
De
acordo
com
os
autos,
as
circunstâncias concretas do fato delituoso indicam o grau de
periculosidade e de insensibilidade moral da parte suplicante e justificam
a prisão cautelar, para o resguardo da ordem pública e para garantir a
conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, nos termos
autorizados pelo artigo 282, inciso I, do Código de Processo Penal.
As respeitáveis decisões impugnadas,
tanto a que converteu a prisão em flagrante em preventiva, quanto a que a
manteve, encontram-se suficientemente fundamentadas, ainda que de
forma concisa, delas se podendo extrair as razões de convencimento que
levaram à conclusão adotada, em face da aparente presença dos requisitos
e pressupostos da prisão preventiva, com evidenciação da prova da
existência de crime e indícios suficientes de autoria (vide fls. 10/16 e
89/92).
Confira-se, por destaque: “...consoante os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2137702-56.2020.8.26.0000 - lauda 6/9
elementos dos autos, o acusado foi preso com grande quantidade de
entorpecentes (100 microtubos plásticos contendo cocaína), situação a
afastar, pelo menos nesse momento processual, qualquer alegação de que a
droga se destinava ao uso. É certo que tal questão está relacionada ao
mérito, mas para fins de análise da prisão preventiva, não podem ser
desconsideradas nesse momento processual, Assim, a medida drástica se
apresenta como necessária e adequada à presente hipótese, como garantia
da ordem pública e aplicação da lei penal, sendo que, por tais motivos, não
se demonstra hábil e pertinente a substituição da prisão cautelar pelas
medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Destaca-se, ainda, que o autuado não apresentou seus documentos de
identificação civil, conforme relato dos Policiais Militares que realizaram a
prisão em flagrante (boletim de ocorrência de fls. 09/11 e termo de
depoimento de fls. 03 e 04, todos do processo principal)...”.
Ressalta-se, ainda, a hediondez do crime
objeto desta impetração, o modo e as circunstâncias com que foi
perpetrado, cuja gravidade se revela essencialmente aguda e deve ser
sopesada na hipótese (CPP, art. 282, II), máxime se considerar a natureza
da droga apreendida (crack).
Esses aspectos, em princípio e pelo seu
conjunto, permitem a denotação de nível de periculosidade incompatível
com a confiança que deve ser depositada na pessoa dos detidos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2137702-56.2020.8.26.0000 - lauda 7/9
pretendem a mitigação do periculum libertatis, estado que não se altera,
de per si, pela eclosão da pandemia de Covid-19, máxime se se atentar que
o suplicante possui outros envolvimentos criminais, um, inclusive,
suspenso nos termos do artigo 366, do Código de Processo Penal, pela
falta de localização do paciente naquele feito (vide fls. 51/65, 66/76 e
77/79).
Ademais, não se pode simplesmente
desprezar que o suplicante estaria cometendo crime hediondo em meio a
uma pandemia mundial, em plena quarentena de isolamento e/ou
distanciamento social.
Urge ponderar, já em obtemperação, que
a exigência de motivação estabelecida pelo artigo 93, inciso XI, da
Constituição Federal, deve ser compreendida à luz do cenário processual
em que o ato se encontra inserido, daí se poder arrematar a existência de
evidente justificação exigida entre medidas embrionárias, que se
contentam com juízo sumário, conciso e reduzido, e um édito
condenatório, que desafia a presença de arcabouço robusto para fins de
desconstituição do estado de inocência presumido.
Logo, assentada a imperatividade da
custódia cautelar, que basta para sua manutenção, prescindível se mostra
qualquer digressão a respeito do descabimento de medidas restritivas
alternativas à prisão, que nitidamente se mostram inadequadas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2137702-56.2020.8.26.0000 - lauda 8/9
insuficientes, inclusive a domiciliar.
Cumpre ressaltar, além disso, que em se
tratando de crime grave, nem mesmo a alegação de ser primário, não
registrar antecedentes criminais, possuir residência fixa, ocupação lícita
ou, ainda, militar em seu favor o princípio da presunção de inocência, tem
o condão de conferir, por si só, o direito de responder o processo em
liberdade.
Enfim,
persistindo
os
requisitos
e
pressupostos autorizadores da segregação cautelar (CPP, arts. 312 e 313),
como aqui verificado, despicienda a existência de condições pessoais
favoráveis à parte suplicante.
Anote-se, à derradeira, que não há
afronta ao princípio da não culpabilidade inscrito no artigo 5o, inciso LVII,
da Constituição Federal, pois a presunção constitucional não desautoriza
as diversas espécies de prisões processuais, que visam a garantir o
cumprimento da lei processual ou a efetividade da ação penal.
Em outras palavras, qualquer outro
posicionamento ou interpretação de prevalência da presunção de
inocência seria uma contradição, vez que a própria Constituição Federal
estabelece expressamente a possibilidade da prisão em flagrante e a por
ordem judicial fundamentada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2137702-56.2020.8.26.0000 - lauda 9/9
Assim, e analisada a inexistência de
manifesta nulidade, flagrante ilegalidade, evidente abuso de poder ou,
ainda, qualquer defeito teratológico, inarredável reconhecer a inexistência
do acenado constrangimento ilegal.
Ante o exposto, DENEGO a ordem de
habeas corpus.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)